Tribunal: TJMT
Processo: 1027121-66.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027121-66.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FLAVIO DE AZEVEDO SILVA - CPF: 937.609.221-04 (ADVOGADO), ELMA ALVES DA SILVA ANDRADE - CPF: 915.392.501-72 (AGRAVANTE), RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO - CPF: 028.012.961-04 (ADVOGADO), ALAYANE APARECIDA KATIKA DE MORAES - CPF: 096.805.669-51 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1027121-66.2024.8.11.0000

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS. OMISSAO SANADA SEM EFEITOS INFRIGENTES. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame.

1.

Trata-se de Embargos de Declaração em face de acórdão que, em sede de Agravo de Instrumento, determinou a suspensão das cobranças realizadas em benefício previdenciário e a abstenção de inclusão do nome da embargante nos cadastros de proteção ao crédito, em ação revisional de contrato bancário. A embargante alega omissão no acórdão quanto à fixação de multa diária em caso de descumprimento da decisão.

II. Questão em discussão.

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado deve ser integrado para fixar multa diária (astreintes) para a hipótese de descumprimento da decisão que determinou a suspensão das cobranças e a abstenção de inscrição do nome da parte nos cadastros de restrição ao crédito.

III. Razões de decidir.

3.

O acórdão embargado, apesar de determinar a suspensão das cobranças e a abstenção de inclusão do nome da embargante nos cadastros de proteção ao crédito, omitiu-se quanto à fixação de multa diária (astreintes) para a hipótese de descumprimento da decisão.

4.

A fixação de astreintes visa compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, garantindo a efetividade da tutela judicial.

5.

No caso em tela, a imposição de multa diária mostra-se necessária para assegurar o cumprimento da ordem judicial, sob pena de tornar inócua a decisão proferida.

IV. Dispositivo e tese.

6.

Embargos de Declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada e fixar multa diária.

Tese de julgamento:
“1. A fixação de multa diária (astreintes) é medida necessária para a garantia da efetividade da tutela jurisdicional. 2. Em caso de descumprimento da decisão que determina a suspensão das cobranças e a abstenção de inscrição do nome da parte nos cadastros de restrição ao crédito, impõe-se a fixação de multa diária (astreintes) para compelir o devedor ao cumprimento da obrigação.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 536, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI 1009572-82.2020.8.11.0000, CMARAS ISOLADAS CVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Cmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 29/06/2020.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1027121-66.2024.8.11.0000

EMBARGANTE
:
ELMA ALVES DA SILVA ANDRADE

EMBARGADO
:
BANCO BRADESCO S.A.

Vara Única da Comarca de Tapurah

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
ELMA ALVES DA SILVA ANDRADE
de acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo da autora, ora embargante, assim ementado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame.

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela em ação revisional de contrato de empréstimo bancário, sob o argumento de que os juros remuneratórios, fixados são abusivos.

II. Questão em discussão.

2.

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada, a fim de suspender as cobranças realizadas em benefício previdenciário.

III. Razões de decidir.

3.

O STJ, no julgamento do REsp n 1.061.530, firmou o entendimento de que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, mas admite a revisão das taxas de juros em situações excepcionais, quando caracterizada a relação de consumo e demonstrada a abusividade.

4.

No caso em tela, os juros remuneratórios fixados em 15,43% ao mês representam um patamar consideravelmente elevado em relação à taxa média de mercado, de 5,76% ao mês, o que, em princípio, indica a plausibilidade do direito alegado.

5.

Ademais, a jurisprudência, em casos análogos, tem reconhecido a abusividade de juros superiores a uma vez e meia a taxa média de mercado, o que se aplica à hipótese vertente.

6.

Do mesmo modo, em decorrência dos efeitos negativos que advêm dos descontos realizados sobre verba de natureza alimentar, resta caracterizado, por ora, o perigo de dano, porquanto a continuidade da situação pode causar prejuízo de ordem financeira.

7.

Verifica-se a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar, de forma que é caso de provimento do recurso, já que, apesar dos fundamentos da decisão combatida, mostra-se presente a probabilidade do direito pretendido, porque demonstrou, a princípio, a realização dos descontos referentes a empréstimo consignado.

IV. Dispositivo e tese.

8.

Agravo de Instrumento provido para conceder a antecipação de tutela postulada, em razão da presença dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC, para determinar a suspender as cobranças realizadas em benefício previdenciário e que se abstenha de incluir o nome nos cadastros de proteção ao crédito.

Tese de julgamento: “1. É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada em patamar consideravelmente superior à taxa média de mercado, em ação revisional de contrato bancário. 2. Demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano, impõe-se a concessão da tutela antecipada para suspender as cobranças realizadas e impedir a inscrição do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n 1.061.530; TJMT, N.U 1020643-42.2024.
8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em
25/09/2024, Publicado no DJE 29/09/2024; TJ-MS - APL: 08398745820148120001 MS 0839874-58.2014.8.12.0001, Relator: Des. Marcos José de Brito Rodrigues, Data de Julgamento: 30/01/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/02/2019

Embargos
(Id. 254998189): Sustenta que o acórdão é omisso ao argumento que a decisão ao deferir a liminar, não fixou a multa diária em caso de descumprimento da ordem judicial de suspender as cobranças e de abstenção de inclusão do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito.

Defende que a fixação de multa diária é essencial para garantir a efetividade da tutela concedida, assegurar o cumprimento da determinação judicial no prazo estabelecido.

A ausência desse elemento, segundo o Embargante, compromete o cumprimento da ordem e não observa o disposto no artigo 536, § 1º, do CPC, que autoriza a imposição de multa para compelir o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.

Pugna pelo provimento do recurso para que os embargos de declaração sejam acolhidos a fim que seja suprida a omissão e fixada a multa diária em caso de descumprimento da liminar.

Sem Contrarrazões
(Id. 259960679).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1027121-66.2024.8.11.0000

V O T O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ELMA ALVES DA SILVA ANDRADE em face do v. acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso para conceder a antecipação de tutela, determinou a suspensão das cobranças realizadas pelo Banco Bradesco S.A. em seu benefício previdenciário e a abstenção de inclusão do nome da embargante nos cadastros de proteção ao crédito.

A embargante alega
omissão
no acórdão quanto à fixação de multa diária (astreintes) em caso de descumprimento da ordem judicial, requerendo a imposição de multa diária para garantir a efetividade da tutela concedida.

Comporta cabimento o presente recurso, porquanto foi verificada o mencionado vício. Para tanto, cumpre a análise da matéria.

Com efeito, o v. acórdão embargado, apesar de determinar a suspensão das cobranças e a abstenção de inclusão do nome da embargante nos cadastros de proteção ao crédito, omitiu-se quanto à fixação de multa diária (
astreintes
) para a hipótese de descumprimento da decisão.

A fixação de
astreintes
visa compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, garantindo a efetividade da tutela judicial. No caso em tela, a imposição de multa diária mostra-se necessária para assegurar o cumprimento da ordem judicial, sob pena de tornar inócua a decisão proferida.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NOS PROVENTOS PREVIDENCIÁRIOS – POSSIBILIDADE – REQUISITOS DEMONSTRADOS - MULTA COMINATÓRIA – VALOR ADEQUADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I - O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II - Pelo que dos autos consta, a instituição financeira agravante tem efetuado descontos mensais nos proventos de benefício previdenciário do agravado, com base em contrato de empréstimo que, segundo alega, jamais contratou, possivelmente eivado de fraude e que, assim, tem causado grande prejuízo na esfera patrimonial da autora. III -
Em que pesem os argumentos do agravante, o valor da multa diária, fixado no patamar de R$ 500,00 (quinhentos reais), não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoado, mais ainda quando se verifica o porte financeiro do agravante
” (TJMT, AI 1009572-82.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 29/06/2020).

Posto isso, acolhe-se os embargos de declaração e
dá-se provimento ao recurso
para sanar a omissão apontada

e fixar a multa diária no valor de R$ 500,00

em caso de descumprimento da decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025